Tribunal: TJMT
Processo: 1028404-90.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028404-90.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAIRO DOMINGOS DARTORA - CPF: 030.911.501-94 (ADVOGADO), ANTONIO LINHARES GOLIN - CPF: 153.796.550-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3158-50 (AGRAVADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO COMPROVADA – DILIGÊNCIAS PROCESSUAIS REALIZADAS – DEMORA DECORRENTE DO FUNCIONAMENTO DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

A prescrição intercorrente pressupõe não apenas o transcurso do prazo prescricional aplicável à pretensão executiva, mas também a demonstração de inércia ou desídia do exequente após a ciência inequívoca da paralisação do feito.

Nos casos em que se evidenciam diligências processuais empreendidas pelo credor, ainda que infrutíferas, não se configura inércia apta a fulminar a pretensão executiva pela via da prescrição intercorrente.

A morosidade decorrente da própria estrutura do Poder Judiciário ou de entraves burocráticos relacionados à tramitação de cartas precatórias, avaliações, ou à complexidade do objeto da execução, não pode ser imputada ao exequente como desinteresse processual.

Aplicação da Súmula 106 do STJ:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”
.

Ausente o
error in judicando
, deve ser mantida a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade, reconhecendo a continuidade dos atos processuais voltados à satisfação do crédito.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028404-90.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIO LINHARES GOLIN

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por
ANTÔNIO LINHARES GOLIN
, contra decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT,
Dr. André Luciano Costa Gahyva
, lançada nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial nº. 0000139-62.1997.8.11.0005, ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, que rejeitou a exceção de pré-executividade opostos pelo ora agravante, não reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

O agravante sustenta, em suas razões, que a r. decisão de primeiro grau incorreu em manifesto
error in judicando
, ao afastar, sem a devida apreciação do conjunto probatório e das circunstâncias processuais verificadas ao longo de quase três décadas, a tese defensiva de ocorrência de prescrição intercorrente, arguida com fulcro nos arts. 924, inciso V, e 921, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil, bem como no art. 60 do Decreto-Lei nº. 167/1967, art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto nº. 57.663/1966) e art. 206, §3º, inciso VIII, do Código Civil.

Relata que o processo executivo foi ajuizado em 07 de abril de 1997, tendo como título executivo uma Cédula Rural Pignoratícia nº. 94/0305-x, cujas obrigações não foram adimplidas, dando ensejo à ação executiva.

Sustenta que, após a efetivação da citação, houve longa, contínua e injustificada paralisação do feito por período superior a dezessete anos e onze meses, decorrente da inércia exclusiva do exequente, que deixou de promover diligências úteis e eficazes à satisfação do crédito.

Assevera que a inércia se tornou evidente a partir de 23 de setembro de 2004, quando a Secretaria certificou o decurso de prazo sem recolhimento das diligências para avaliação do bem penhorado, resultando na devolução da carta precatória e subsequente pedido de suspensão por tempo indeterminado por parte do Banco, com arquivamento dos autos.

Durante esse longo hiato processual, o agravante destaca que o exequente praticou apenas atos processuais inócuos e manifestamente protelatórios, como a requisição de ofícios infrutíferos, tentativas de penhora sobre valores irrisórios ou impenhoráveis, e repetidas falhas na indicação de bens penhoráveis, culminando em sucessivas suspensões do feito e insistência em erros formais quanto à comarca correta da diligência.

Defende que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso entende que atos processuais ineficazes e repetidamente infrutíferos não possuem aptidão para suspender ou interromper o prazo da prescrição intercorrente, sobretudo quando não se evidenciam providências minimamente diligentes e aptas a concretizar a pretensão executória.

Ademais, impugna a fundamentação lançada na decisão agravada, no sentido de que a demora processual decorreria da própria estrutura do Poder Judiciário, argumentando que tal justificativa não exime o exequente da responsabilidade processual pelo impulso do feito, tampouco transfere à parte contrária o ônus de obstar a prescrição.

Ao final, requer liminarmente a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, a fim de sobrestar o curso da execução na origem, até decisão definitiva deste agravo.

No mérito, pugna pelo provimento integral do recurso, para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, declarando-se a prescrição intercorrente da execução com fulcro no art. 924, inciso V, do CPC, e consequente extinção do feito executivo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso II, do mesmo diploma legal, bem como a condenação do exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais, em percentual incidente sobre o proveito econômico obtido.

A tutela recursal almejada foi
indeferida
por esta Relatora, em 27/08/2015, conforme decisão de Id. 310137386.

Contraminuta ofertada no Id. 316409378, pugnando pelo desprovimento do agravo de instrumento e consequente manutenção do
decisum
.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 308872391.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que rejeitou a exceção de pré-executividade opostos pelo ora agravante, não reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“
Vistos.

O postulado de id.176164806, trata-se de Exceção de Pré-executividade apresentada pela parte executada alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, em razão da inércia processual do exequente por período superior a 17 anos, sem impulsionamento útil e eficaz do feito.

Assevera que após a penhora de imóvel em 1997, o Banco desistiu do bem e requereu a suspensão do feito em 2005, e que desde então, diversas diligências foram requeridas, mas sem efetividade concreta, sendo indeferidos pedidos de ofícios à Receita Federal por ausência de esgotamento de meios ordinários.

Alega que a partir da certidão de decurso de prazo para recolhimento de diligência (23/09/2004) até o efetivo recolhimento correto (24/08/2022), transcorreram mais de 17 anos sem atos efetivos de constrição patrimonial.

A parte impugnada apresentou manifestação, no id. 185091301.

Pois bem.

Em que pese os argumentos apresentados pela parte executada, observa-se não ter ocorrido a prescrição intercorrente na hipótese em exame.

Como se sabe, a prescrição intercorrente pressupõe a paralisação do processo por inércia da parte exequente em realizar diligência que lhe incumbia, por tempo superior ao prazo prescricional aplicável.

Ressalto que para fins de reconhecimento de eventual incidência de prazo prescricional na fase executiva, deve ser observado o teor da Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal, a qual dita que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

No presente caso, trata-se de ação fundada no inadimplemento de cédula de crédito rural, hipótese na qual incide o prazo trienal.

Todavia, verifica-se que é entendimento jurisprudencial que a prescrição intercorrente é uma punição ao credor desinteressado, que não efetua as diligências necessárias para a satisfação do seu crédito.

[...]

Nesse sentido, ainda que as diligências não tenham sido completamente exitosas, tal situação não pode ser confundida com a inércia da instituição financeira credora, que tem empreendido esforços durante a tramitação da fase executiva.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento no feito, fornecendo meios necessários a localização das áreas objeto do mandado de avaliação, devendo, ainda, manifestar-se sobre a nomeação de perito avaliador, conforme determinado no id. 144517630.

Portanto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença.”
(Id. 203036354 – Autos de origem)

Pois bem. É cediço que a prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda.

Dessa forma, ressalto que, para que se configure a prescrição intercorrente, não basta o simples transcurso do prazo prescricional do direito pretendido, é necessário que se comprove, também, conduta desidiosa e negligente do autor no exercício do impulsionamento do processo, o que não se verifica no presente caso.

Ao compulsar os autos, vislumbro que o exequente se manteve sempre diligente, ao passo que, em contraponto, observo consideráveis lapsos temporais em que a lide ficou paralisada por motivos inerentes ao mecanismo da justiça.

Portanto, a demora é decorrente do próprio trâmite burocrático e da morosidade própria do aparelho jurisdicional, situação em que se aplica, com precisão, a Súmula nº 106 do Superior Tribunal de Justiça, a qual dispõe, com clareza:
“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.”

Com efeito, a configuração da prescrição intercorrente requer a comprovação inequívoca de desinteresse do credor em promover os atos necessários à satisfação de seu crédito, não sendo suficiente a simples constatação do decurso temporal nem a improdutividade das diligências realizadas, máxime quando se demonstram esforços concretos e sucessivos para reavivar o feito, como verificado no caso dos autos.

Nesse sentido colaciono precedentes deste Sodalício:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial. O agravante alega a ocorrência da prescrição intercorrente apontando suposta desídia do exequente em impulsionar o processo.

II. Questão em discussão

Há uma questão em discussão: definir se ocorreu a prescrição intercorrente diante da alegada inércia do exequente apta a caracterizar a paralisação do feito.

III. Razões de decidir

O agravo de instrumento possui devolutividade restrita, impedindo a análise de matérias não decididas na origem, sob pena de supressão de instância.

A prescrição intercorrente somente se configura quando a paralisação processual decorre de inércia imputável ao exequente após intimação pessoal.

No caso, as diligências infrutíferas realizadas para a localização de bens do executado não configuram desídia do exequente, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
A prescrição intercorrente não se opera quando o exequente realiza diligências para a localização de bens do executado, ainda que estas sejam infrutíferas, desde que não reste configurada sua inércia após intimação pessoal.

O agravo de instrumento não admite a análise de questões que não tenham sido decididas na origem, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 204, § 3º; CC, art. 422; Lei Uniforme de Genebra, art. 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2294113/DF, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2023; TJMT, RAI n. 14.399/2011, Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03.08.2011.”

(N.U 1022626-42.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/09/2025, Publicado no DJE 24/09/2025) (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – INÉRCIA DO EXEQUENTE NÃO CONFIGURADA –
RECURSO DESPROVIDO.

Para o reconhecimento da prescrição intercorrente, faz-se necessário demonstrar que houve inércia do credor em impulsionar o feito por prazo superior ao de prescrição do direito material, o que não se verifica no caso em tela
.”

(N.U 1032178-31.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2025, Publicado no DJE 20/10/2025) (Destaquei)

A despeito da bem elaborada argumentação recursal, a análise do
iter
processual revela que o Banco do Brasil jamais permaneceu absolutamente inerte pelo prazo trienal aplicável.

As supostas falhas na condução processual — como recolhimento de diligência em comarca errada ou pedidos indeferidos — não se confundem com o desinteresse processual punível com a prescrição intercorrente.

De mais a mais, como pontuado na respeitável decisão atacada, não se pode imputar ao exequente as consequências da morosidade estatal ou da complexidade administrativa que por vezes marca a tramitação de execuções fundadas em títulos de crédito rural, notadamente em casos envolvendo hipoteca cedular, cuja concretização demanda atos técnicos e registros junto a diferentes serventias.

Tampouco se olvida do princípio da boa-fé processual, que impõe às partes o dever de cooperação e lealdade na condução do feito (art. 6º do CPC), sendo vedado valer-se de estratagemas recursais para, em momento avançado da execução, intentar fulminá-la com o argumento da prescrição intercorrente, quando o próprio devedor tenha contribuído com a complexidade do trâmite, inclusive mediante impugnações dilatórias e resistência à localização de bens.

Dessa forma, não se vislumbra
error in judicando
a ser sanado por este colegiado.

A decisão de primeiro grau, ao rejeitar a exceção de pré-executividade, procedeu com acerto, com base em elementos objetivos dos autos e em consonância com a orientação consolidada do STJ e da jurisprudência pátria.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo Magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025